Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721191-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A., JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADA: NATASHA REBOUCAS FERRARONI Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por JC Gontijo 206 Empreendimentos Imobiliários e Outros contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília, que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens dos administradores e das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico (proc. no 0724532-32.2017.8.07.0001). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1° de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO